Tribunal: TJMT
Processo: 1036347-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036347-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY PATRICIA FERREIRA SILVA CAFE - CPF: 690.029.321-20 (RECORRENTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DO TÍTULO CINCO DIAS ANTES DO PROTESTO. PROTESTO REGULAR EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Após recebido o título para protesto, cabe ao cartório competente o envio de notificação ao devedor que deve efetuar o pagamento no próprio tabelionato, dentro do prazo de três dias. No caso concreto, o consumidor efetuou o pagamento diretamente ao credor, sem comunicá-lo da quitação, o que acarretou a efetivação do protesto, não podendo tal procedimento ser considerado ilegal.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

Não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036347-29.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Kelly Patrícia Ferreira Silva Café

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados

para:

A.

DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora;

B.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso; e

C. CONDENAR
a Reclamada à obrigação de excluir o nome da parte reclamante do cadastro negativo/Protesto, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
”.

Consta nos autos, que a Reclamante estava inadimplente com a fatura de energia vencida em 18/04/2022, realizando o pagamento em 11/07/2022 e o protesto do mencionado título ocorreu em 15/07/2022, sendo apresentado em 07/07/2022.

Sabe-se que ao levar o título para protesto, o cartório competente envia notificação ao devedor para que o pagamento seja realizado no prazo de três dias, sob pena de se ter efetivado o ato.

Denota-se dos autos que o Autor estava inadimplente desde abril/2022, vindo a quitar o título justamente quando o cartório já estava de posse do documento, sendo evidente no caso, que a dívida somente foi adimplida após a notificação recebida, o que levou a reclamante a efetivar o pagamento da fatura sem que houvesse a comunicação do ato ou ao cartório respectivo ou ao credor. Isto é, após a notificação para pagamento, o adimplemento deveria ter sido realizado no próprio cartório para que obstasse a realização do ato.

Se o protesto foi efetivado na data de 11/07/2022, certo é que cabia a devedora providenciar a comunicação do pagamento realizado, ônus que não se desincumbiu.

Desta forma, o protesto representou apenas exercício regular de direito.

No entanto, tratando-se de protesto regular, a baixa do registro cabe ao autor, na condição de maior interessado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus da devedora, ora Reclamante e principal interessada, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto e, no presente caso, o Promovente
não demonstrou que após quitar o titulo protestado solicitou o seu imediato cancelamento ou ainda que no ato do pagamento comunicou a empresa de energia
, não existe informações na inicial a esse respeito, tampouco número de protocolo.

Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar as parcelas na data de seu vencimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024